Tribunal: TCU
Processo: 017.037/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8349/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.037/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Raimunda dos Santos Silva (XXX.379.952-XX); Iracy Souza dos Santos (XXX.759.422-XX); Jessica Amelia Cavalcante Coqueiro (XXX.822.203-XX); Laura Barbosa Correa Pinto (XXX.617.582-XX); Maria Aparecida de Lima Silva (XXX.933.273-XX); Maria das Gracas dos Santos (XXX.689.102-XX); Niciety Sousa dos Santos (XXX.813.922-XX); Renilda dos Santos Barros (XXX.373.332-XX); Rosana Pereira dos Santos Pinheiro (XXX.814.852-XX); Rosimeire da Costa Santos (XXX.730.632-XX); Sheyla Mara Coqueiro Aquino (XXX.420.973-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.